Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720558-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA (executados) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança na fase de Cumprimento de Sentença no 0705463-72.2021.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MARTIN (exequente), deferiu o pedido de alienação judicial de imóvel para pagamento de débito condominial, nos seguintes termos (ID 157203003 dos autos originários): “Defiro a alienação em leilão judicial sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel de ID 84303842. Destaco que os direitos aquisitivos do executado se encontram consubstanciados nos documentos de ID 84303843 e 84307246. Remetam-se os autos para o Núcleo de Leilões Judiciais do TJDFT (NULEJ) para realização do leilão, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do Código de Processo Civil. Estabeleço como preço mínimo o equivalente à: 1) 100% do valor da avaliação, no primeiro leilão; 2) 80% do valor da avaliação, no segundo leilão. Retornando o processo do NULEJ, expeça a Secretaria edital de intimação do ato expropriatório dos direitos penhorado nos autos. Saliente-se que deverá constar no edital de intimação que se trata de penhora de direitos aquisitivos do executado e estes se encontram consubstanciados nos documentos de ID 84303843 e 84307246. Desde já, advirto que os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) anteriores ao leilão incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Publique-se para ciência das partes.” Em suas razões (ID 47154769), os Agravantes informam que se trata de procedimento destinado ao cumprimento de sentença proferida em sede de ação de cobrança de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel: Apartamento 507, Quadra 705, Bloco G, SHC - Norte, Brasília – DF – Condomínio do Edifício San Martin. Aduz que o referido imóvel figura como objeto de instrumento de compromisso de compra e venda, avença celebrada mediante autorização do Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Brasília (processo no 0001282-44.2009.8.07.0016), se tratando de débito anterior a sua imissão na posse e, portanto, de responsabilidade dos herdeiros que entabularam a promessa de compra e venda. Entende que “a ausência de intimação das herdeiras e promitentes vendedoras é nulidade grave, ainda mais, reitera-se, quando há um procedimento comum debatendo o cumprimento das obrigações constantes de compromisso de compra e venda, e no qual foi proferida sentença.” (ID 47154769 - Pág. 9) Argumenta que não teria sido descontado do débito executado o bloqueio do valor determinado pela da 11a Vara Cível nos autos de no 0706316-81.2021.8.07.0001 a fim de garantir eventuais despesas sobre o bem em debate e que haveria sido determinado o leilão sem intimação da esposa do peticionário. Destarte, requer “seja deferida a tutela recursal, determinando-se initio litis a suspensão do leilão que fora determinado, considerando que há bloqueio judicial de valores visando garantir o pagamento das obrigações excutidas.” No mérito (ID 47154769 - Pág. 13/14): “seja ao final conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, reconhecendo-se a impossibilidade de alienação do bem que ainda integra espólio, figurando como objeto de ação de inventário, e ainda está sendo objeto de debate judicial sobre o cumprimento de obrigações constantes de compromisso de compra e venda. Requer ainda que seja reconhecido o excesso na execução, pelo ente condominial exigir o pagamento de valores que já foram recolhidos via transferência realizada pelo espólio. Ao final que também reconheça a ausência de intimação das herdeiras, promitentes vendedoras, bem como a inventariante que fora removida do encargo, tendo em vista sua condição de meeira”. Preparo no ID 47154772 - Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de suspensão do leilão sobre os direitos aquisitivos do imóvel em que pende débito condominial (Apartamento 507, Quadra 705, Bloco G, SHC - Norte, Brasília – DF – Condomínio do Edifício San Martin), com o ato designado para os dias 04 e 07/07/2023 (petição do leiloeiro de ID 159636015, de origem). Em que pesem os seus argumentos, não verifico, a priori, a existência de elementos que impliquem na concessão da tutela de urgência ora vindicada, senão vejamos. Ao se compulsar os autos de origem, constata-se haver sentença condenatória transitada em julgado, nos seguintes termos (ID 94120002 de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 58.228,13 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 17/02/2021, pois já atualizado até esta data (ID 84307249). Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem até o trânsito em julgado da presente sentença. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e efetivo cumprimento, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Destacam-se, igualmente, a decretação da revelia do Agravante/Réu na origem (ID 93827251) e o fato de que a apelação interposta não fora conhecida em decisão desta Relatoria, em razão da sua intempestividade. Pois bem. Em uma análise perfunctória da lide, verifica-se que a pretensão do Agravante, a princípio, objetiva rediscutir a questão acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento do débito condominial já restou assentada. Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas o argumento de que haveria sido determinado o leilão sem intimação da esposa do peticionário, o que implicaria em nulidade, em tese, não merece relevo, uma vez que a via ora eleita não se mostra a adequada para discutir direito de terceiro. Quanto ao mais, a própria impugnação ao cumprimento de sentença, em que o devedor questionava o valor exequendo, igualmente, foi reputada intempestiva (ID 122156527 de origem), o que esvazia a probabilidade do direito. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator